Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 563 DO STJ. CONTROLE JUDICIAL DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA PARA O CASO CONCRETO. PRESENÇA NÃO EVIDENCIADA DE LIAME FÁTICO RELEVANTE A ATRAIR A COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO DA JUSTIÇA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA. PROVA INEXISTENTE DE QUE A OBRIGAÇÃO FOI CONSTITUÍDA NA COMARCA DE RIO CLARO/SP. ESCOLHA ABUSIVA DE FORO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não incide o microssistema do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, nos termos do enunciado da Súmula 563 do c. STJ, razão pela qual inaplicáveis ao caso sub judice os preceitos normativos postos no art. 6o, VII, c.c art. 101, I, ambos do CDC, os quais, segundo intepretação já consolidada, conferindo natureza absoluta à competência do foro do domicílio do consumidor, admitem seu controle de ofício pelo órgão julgador.

2. Caso concreto em que não tem cabimento a excepcional possibilidade de controle de ofício da competência relativa pelo juiz, uma vez que não identificada situação de evidente escolha abusiva e aleatória de foro, isso porque ausente prova da existência de liame fático relevante a atrair a competência de órgão do Poder Judiciário responsável por exercer a jurisdição em comarca diversa desta circunscrição judiciária de Brasília. Preponderam, assim, pela falta de prova de que a obrigação tenha sido constituída na comarca de Rio Claro/SP, os efeitos jurídicos decorrentes da informação posta na peça vestibular de que a ré está sediada nesta capital, com plena aplicação da regra posta no art. 53, III, “a”, do CPC. Declinação de ofício da competência relativa não autorizada pelo sistema normativo processual civil para a hipótese em exame.

3. Recurso conhecido e provido.